Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002179-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO IGOR SILVA DOS SANTOS - CPF: 048.798.511-75 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei n. 11343/2006) - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA - PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
VISANDO EVITAR A
REITERAÇÃO DELITIVA -
DECRETO PARA GARANTIR A
APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA -
ALEGAÇÃO DA ÍNFIMA QUANTIA DE DROGA DESTINAR-SE AO USO – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
-
PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE - PACIENTE REINCIDENTE -
EVASÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”, Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais reunidas n.o 6.

2.
“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”, Enunciado Orientativo da Turma de Câmara Criminais Reunidas n. 26.

3.
A destinação da droga
(
consumo pessoal ou mercancia
)
pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC no 612101/SE; TJMT,

HC no 1008035-51.2020.8.11.0000),
impossibilidade de análise na via estreita do
habeas corpus
.

4
. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5
.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão [STJ,
AgRg
no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 5/6/2023].

6
. Ordem Denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
PAULO IGOR SILVA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o

Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
que, no bojo do
Auto de Prisão em flagrante n.
1000116-32.2024.8.11.0077
,
converteu a prisão em flagrante em
preventiva do paciente
pela
prática, em tese, do crime previsto no
art.
33 da Lei n. 11.343/2006
.

A Defensoria Pública Estadual sustentou que a custódia preventiva deve ser revogada, sob o argumento
d
e:
a
)
ausência dos fundamentos do art. 312 do CPP; b)
ínfima quantidade de cocaína (0,5 – meia grama);
c)
droga para con
s
umo próprio
;
d) condições pessoais favoráveis; e) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.

Ao final, requereu a
concessão do pedido de liminar, a fim de que
seja revogada a prisão preventiva,
com a
imposi
ção de medidas cautelares,
expedindo-se o alvará de soltura
.
No mérito, pleiteou pela confirmação da liminar.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
200759175
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
202873158
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela denegação da ordem
(id
.
205086677
).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
PAULO IGOR SILVA DOS SANTOS
, por ordem do Juízo da
Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
/MT
.

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000116-32.2024.811.0077

que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantir à ordem pública
,
consubstanciada na reiteração delitiva e periculosidade do paciente
,
bem como, para
garantir a aplicação da lei penal
, pois o paciente tentou evadir quando
d
a sua abordagem
. Vejamos excerto da decisão:

“... A
periculosidade
do custodiado está devidamente demonstrada, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, forma de acondicionamento das drogas apreendidas e valores apreendidos. Além disso, trata-se de custodiado que responde a ação penal pela prática de outros delitos de igual gravidade, consoante se observa da folha de
antecedentes criminais
carreada aos autos, o que evidencia o
risco considerável de reiteração de ações delituosas
, caso permaneça em liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Assim, necessária a segregação cautelar como forma de g
arantir a ordem pública
objetiva ou social, abarcando a ideia de acautelar o meio social, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Ademais, verifica-se que a constrição cautelar também deve ocorrer
para assegurar a aplicação penal
, sobretudo diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que o custodiado tentou se
evadir quando de sua abordagem
.” (id. 200677188)

Denota-se dos autos que os agentes públicos que realizaram a abordagem do paciente declararam que estavam em rondas quando avistaram uma motocicleta circulando em vias pública, em alta velocidade e com barulho alterado.

Os policiais esclareceram que deram ordem de parada, mas o “
paciente acelerou e tentou evadir do local, todavia, ao ser acompanhado pela guarnição, dispensou algo na lateral (na grama) próximo à calçada e, em ato contínuo, ele pulou da moto, jogando-a no meio da rua e tentou evadir correndo, mas, cercado, se entregou
”.

Na sequência, os agentes públicos discorreram que localizaram “
três porções de substâncias que aparentava ser pasta base de cocaína e certa
quantia em dinheiro
, totalizando R$ 201,00. Verberaram que ao qualificá-lo,
o paciente se apresentou com nome falso
, objetivando
esconder seu passado criminoso, porém, foi possível identificá-lo como sendo PAULO IGOR SILVA DOS SANTOS
, o qual revelou “ter passado criminoso
” com práticas de homicídio qualificado, falsidade ideológica e uso ilícito de drogas”.

Anote-se que o paciente responde ao
Executivo de Pena n. 0012351-21.2016.8.11.0015
- 3a Criminal de Sinop, pela prática dos crimes de latrocínio e roubo majorado, cuja condenação é de
29 (vinte e nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e deveria estar cumprindo pena em regime semiaberto, mediante o uso de equipamento eletrônico, todavia foi preso, na data do fato, na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Assim, aparentemente o paciente abandonou o cumprimento da pena, porquanto o último comparecimento em juízo se deu no mês de novembro/2023, se ausentando da Comarca sem autorização, ou, ao menos, comunicação ao Juízo.
Tal situação demonstra que não está disposto a se submeter às regras fixadas, indicando que as medidas cautelares diversas da prisão serão
inócuas
.

Desta forma,
a prisão preventiva decretada está respaldada na remansosa jurisprudência pátria, bem como, no Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Cumpre ainda anotar que, a simples fuga para evitar a prisão em flagrante ou para impugnar decisão constritiva tida por ilegal não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva.

Contudo, no caso, temos que ficou inequivocadamente demonstrado a intenção do agente de se furtar à aplicação penal, porquanto, além de empreender fuga para evitar a abordagem e, c
onsequentemente
a
sua
prisão em flagrante, o paciente se identificou com nome falso para omitir os seus antecedentes criminais
e
, especialmente
,
o fato de que
havia
abandon
ado
o cumprimento da pena.
Assim, entendo que há causa idônea a justificar sua segregação cautelar com base na garantia da aplicação da lei penal
.

Como se vê, os fundamentos do art. 312 do CPP ficaram efetivamente demonstrados, eis que a prisão preventiva se justifica para
garantir a ordem pública
, visando evitar a reiteração delitiva, e
para garantir a aplicação da lei penal
, pois o paciente, além de tentar evadir do local dos fatos, apresentou qualificação diversa, para omitir os antecedentes criminais.

Ressalte-se ainda que “
a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes
” [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Ademais, desde que justificada em fundamentos idôneos – como ocorre neste caso – a prisão cautelar não fere o princípio da presunção de inocência,
in
verbis
:

(...)
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade
. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/
2023,DJe
de 16/11/2023).

(...) A
prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023).

Acresça-se, ainda, que “
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Com relação
à
alegação de que a ínfima quantidade de droga (0,5 – meia grama de cocaína)
que se destinava
para consumo próprio, anoto que
a
destinação d
o entorpecente

(
consumo pessoal ou mercancia
)
pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC no 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC no 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019
e HC n. 1000126-16.2024.811.0000 - Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 19/03/2024
),
não sendo cabível, nesta via estreita, a sua
análise.

Frise-se que
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem
pública,
não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...]
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor
de

PAULO
IGOR SILVA DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024